Tribunal: TJBA
Processo: 8000097-81.2022.8.05.0225
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000097-81.2022.8.05.0225

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JARLES RIBEIRO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO BASTOS DE MELO, ARTHUR SAMPAIO SA MAGALHAES, EDILTON DE OLIVEIRA TELES

APELADO: MUNICIPIO DE ITATIM e outros

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES, ARTHUR SAMPAIO SA MAGALHAES, LUIZ FERNANDO BASTOS DE MELO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO.
PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE, INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REJEITADAS.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
(REDA)
IRREGULAR. DESVIRTUAMENTO DO VÍNCULO. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. NULIDADE DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO INTEGRAL DO REGIME CELETISTA. DIREITO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS), FÉRIAS ACRESCIDAS DE UM TERÇO E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE E RECURSO ADESIVO PROVIDO.

Da preliminar de ausência de dialeticidade

O princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando o desacerto do julgado.

No caso em questão nota-se que, o recurso adesivo expressamente busca a reforma da sentença na parte em que indeferiu os pedidos de férias acrescidas de um terço e décimo terceiro salário, contrapondo-se diretamente aos motivos expostos pelo magistrado de primeiro grau para tal indeferimento e apresentando fundamentação jurídica específica, inclusive com a citação de teses de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal que considera aplicáveis ao caso.

A mera reiteração de argumentos iniciais não configuraria, por si só, a inobservância do princípio da dialeticidade, desde que a insurgência esteja direcionada à decisão impugnada, o que se verifica no presente caso.
Assim, rejeita-se a preliminar.

Da Preliminar de Inépcia da Petição inicial.

O Município de Itatim, em sua apelação (ID 67221781), reitera a preliminar de inépcia da inicial, argumentando que a petição autoral não demonstrou efetivamente as dívidas e não especificou os valores correspondentes aos pedidos.

A sentença de primeiro grau já analisou e afastou corretamente esta preliminar. A inicial apresenta uma narrativa clara dos fatos, com a indicação precisa do período trabalhado, a descrição das verbas pleiteadas (férias + 1/3, 13º salário, FGTS) e a quantificação expressa dos valores requeridos (ID 184468523, p. 3), o que permite a perfeita compreensão da controvérsia e o pleno exercício do direito de defesa pelo réu. O Código de Processo Civil, em seu Art. 330, estabelece as hipóteses de inépcia da inicial, nenhuma das quais se verifica no presente caso.

Rejeita-se

a preliminar de inépcia da inicial pela sentença merece ser mantida.

Da Prescrição Quinquenal

O Município de Itatim suscitou a ocorrência da prescrição em sua contestação e reiterou-a na apelação, sem, contudo, apontar um vício na aplicação feita pela sentença.

Da análise dos autos, observa-se que a decisão de primeiro grau corretamente aplicou a prescrição quinquenal, nos termos da Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:
"Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação."

Considerando que a demanda foi proposta em 16/02/2022, as pretensões relativas às verbas anteriores a 16/02/2017 estão, de fato, prescritas. Essa aplicação está em plena consonância com o entendimento jurisprudencial e legal, não havendo qualquer reparo a ser feito neste ponto.
Assim, rejeita-se a preliminar.

D
o mérito

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da extensão dos direitos trabalhistas de servidor contratado temporariamente em regime administrativo, cujo vínculo foi considerado nulo por sucessivas e reiteradas prorrogações, notadamente o direito ao recebimento de férias acrescidas de um terço e décimo terceiro salário, além do FGTS, e a correta aplicação dos consectários legais de juros e correção monetária às condenações impostas à Fazenda Pública. Adicionalmente, discute-se a manutenção da gratuidade da justiça concedida ao autor e a distribuição dos ônus sucumbenciais.

A contratação temporária que excede o prazo legal e é objeto de sucessivas prorrogações, configurando burla ao concurso público, é nula de pleno direito, conforme Art. 37, inciso II, da Constituição Federal. No entanto, o reconhecimento da nulidade do vínculo não retira do empregado o direito a receber o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), nos termos do Art. 19-A da Lei nº 8.036/90, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (RE 765320 ED e Súmula nº 466 do STJ), bem como as férias remuneradas acrescidas de um terço e o décimo terceiro salário, caso haja desvirtuamento da contratação temporária, segundo tese fixada no RE 1066677 (Tema 551) do STF.

A partir da promulgação da Emenda Constitucional nº 113/2021, em 09 de dezembro de 2021, os juros de mora e a correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública devem incidir cumulativamente e uma única vez pela taxa SELIC, afastando-se os índices anteriores.

Em demandas de trato sucessivo contra a Fazenda Pública, a prescrição atinge as parcelas vencidas há mais de cinco anos da propositura da ação, sem atingir o fundo de direito, em conformidade com a Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça.

Quando a sentença for ilíquida e a condenação for contra a Fazenda Pública, o percentual dos honorários advocatícios deve ser definido na fase de liquidação do julgado, observando-se o Art. 85, §4º, inciso II do Código de Processo Civil, e o Art. 86, parágrafo único do CPC em caso de sucumbência mínima.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Apela
ç
ões
C
ível e Recurso Adesivo
nº
8000097-81.2022.8.05.0225
, da comarca de Santa Terezinha/BA sendo os
Apelante
s e Apelados
- JARLES RIBEIRO DOS SANTOS
E MUNICÍPIO
DE ITATIM.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE ITATIM
no que tange aos consectários legais, para determinar a aplicação da taxa SELIC a partir de 09 de dezembro de 2021, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021
e, DAR PROVIMENTO ao Recurso

A
desivo interposto por JARLES RIBEIRO DOS SANTOS,
para
reforma
r
a sentença de primeiro grau para incluir na condenação o pagamento das férias indenizadas acrescidas de um terço e do décimo terceiro salário, observada a prescrição quinquenal,
mantendo a sentença em seus demais termos
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

5